Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713481-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL VICTOR PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO DANIEL VICTOR PEREIRA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 190185542, autos originários) proferida na ação anulatória de ato administrativo movida contra DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP, que indeferiu tutela provisória de urgência para prosseguir nas demais fases do concurso público do qual foi eliminado, in verbis: “Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela proposta por DANIEL VICTOR PEREIRA DOS SANTOS contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP. Narra admissão nas primeiras fases do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC). E ter sido considerado inapto apenas no teste de aptidão física, especificamente, no teste de natação. Noticia ter cumprido com êxito os exercícios, de barra fixa, flexão abdominal e corrida de 12 minutos. Descreve ter alcançado o índice mínimo no teste de natação (50 metros), durante o tempo de execução (1 minuto), conforme comprovam as gravações anexas à inicial. Contudo, informa que a fiscal assinalou sua eliminação, com a ação de levantamento da bandeira. Ademais, assinala não ter identificado nenhum erro cometido durante a prova de natação que afronte o exigido pelo edital. Afirma, pelas imagens disponibilizadas, não haver motivo para sua eliminação. Dessa feita, comprova a interposição de recurso administrativo e, posteriormente, ter obtido uma resposta genérica da banca, consoante demonstrado no documento de ID 190117563. Outrossim, a requerente destaca que os vídeos disponibilizados pela banca não possuem áudio. Entende ser esse fato prejudicial à formação do conjunto probatório do autor, pois impossibilita a obtenção da conversa com o fiscal no momento da finalização do teste de natação. Afirma, conforme o entendimento pacífico na jurisprudência da Suprema Corte e da Súmula 473 STF, a competência do judiciário para adentrar nessa demanda, uma vez que restou eivada de ilegalidade. Auxilia-se de julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia corte em casos similares, com o provimento de recurso devido à demonstração de ilegalidades no Teste de Aptidão Física. Recorre aos princípios da eficiência e da razoabilidade para garantir sua permanência no concurso público. Pugna pela determinação de imediato prosseguimento do requerente nas demais fases do certame, até o trânsito em julgado. Subsidiariamente, requer a realização de nova prova de natação no Teste de Aptidão Física, assegurada a sua continuidade no certame público. Aduz o risco de dano irreparável, pois a não participação da parte autora nas demais fases do certame acarretará prejuízo irreversível, diante de ato alegado como ilegal. Recorre-se do princípio dormientibus non sucurrit ius, ou “O direito não socorre os que dormem”, e cita decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para assegurar que o autor não se prejudique pela inércia dos demais candidatos, que, mesmo sendo prejudicados no TAF, não recorreram ao Poder Judiciário. A parte autora requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Requer, no mérito, a confirmação do pedido realizado em tutela de urgência. Deu-se à causa o valor de e R$ R$ 64.043,52 (sessenta e quatro mil, e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Defiro a gratuidade de justiça, anote-se. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em síntese, suspensão da eficácia do ato impugnado para obter a garantia de participação nas demais etapas do certame e, pela determinação da reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final, até o trânsito em julgado. Subsidiariamente, requer a realização de nova prova de natação no Teste de Aptidão Física, assegurada a sua continuidade no certame público. A banca examinadora, em resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato, é nítida ao comprovar que o desempenho apresentado pelo candidato está em desacordo com o edital e que a irregularidade apontada pelo avaliador está correta. A ilegalidade do ato da banca examinadora, apontada pelo candidato em relação a sua performance na prova de natação, só poderá ser analisada após o contraditório e a ampla defesa. Não há nos autos conjunto probatório suficiente e necessário para garantir o direito alegado. É o entendimento firme deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA. PARTICIPAÇÃO NAS PRÓXIMAS ETAPAS DO CERTAME. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. EDITAL. IGUALDADE DE CONDIÇÕES. REGULARIDADE. REPETIÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. FASE INSTRUTÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as rés realoquem a autora como candidata apta e classificada para as próximas fases, conforme sua nota objetiva, no Concurso Público para agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. A agravante requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito e a inclusão da autora na lista de aprovados no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 2. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. 2.1. Os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos deveriam se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. 2.2. Não há nos autos qualquer prova de irregularidade na realização do teste físico. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não é possível a repetição de teste em razão de condição física desfavorável do candidato no momento da prova, porque isso configuraria, em detrimento dos demais, uma nova chance. 3.1. Precedente: "(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia impedem o afastamento de regra editalícia no sentido da desconsideração de alteração fisiológica temporária que impossibilite a realização de testes físicos ou limite a capacidade física dos candidatos. Assim, não há falar em segunda chamada para o candidato que realizou o teste sob tal condição e foi considerado inapto. 2. Recurso ordinário desprovido" (RMS 33735). 4. A pretensão da agravante não se afigura possível nesse rito processual, pois, para tanto, faz-se necessário analisar mediante provas a irregularidade no teste de aptidão física. 4.1. Há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. 5. Ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo. 5.1. Qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada. 6. Não prospera a afirmação de que a decisão agravada incorreu em erro, uma vez que a causa de pedir é a impossibilidade de realização do TAF por ausência de previsão legal. 6.1. Diante da leitura da petição inicial dos autos de origem, percebe-se que a fundamentação da autora se consubstancia em demonstrar que foi preterida na realização do exame em comparação a outros candidatos, como, por exemplo, na contagem de repetições e realização da prova de corrida próximo ao meio-dia. 7. No que concerne ao argumento de falta de previsão legal, importante ressaltar, neste aspecto, que participaram do concurso milhares de candidatos e se houvesse benevolência para um deles certamente todos os demais teriam o mesmo direito à indulgência, o que impossibilitaria a conclusão do processo seletivo. 7.1. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade no ato da realização do TAF. 8. Agravo de instrumento improvido (Acórdão 1667566, 07017035020228079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023). Grifei. Não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, pois esses parâmetros se inserem no mérito administrativo. Desse modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes, salvo se verificada ilegalidade ou inconstitucionalidade manifestas. O preenchimento dos requisitos durante a instrução processual não impede a concessão posterior da tutela de urgência de modo incidental. Ademais, o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”. A pretensão de determinar a continuidade no certame, mesmo após o não cumprimento de item obrigatório do edital, aprovação no teste de natação, em sede inicial, fulmina parte dos pleitos finais. É o entendimento firme deste e. TJDFT: [...] Em juízo de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Citem-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o agravante-autor participou do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal para o cargo de Soldado QPPMC, Edital n° 4/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023, e foi considerado inapto no exame físico de natação, que integra o Teste de Aptidão Física – TAF. O teste de natação foi assim previsto no Edital no 4/2023-DGP/PMDF (id. 190117560, pág. 8, autos originários): “13.8 Teste de Natação (ambos os sexos) 13.8.1 O teste de natação consistirá de: a) ao comando “em posição”, o candidato poderá posicionar-se em pé, fora da piscina ou dentro da piscina junto a borda, conforme orientação da banca avaliadora; b) ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro, o candidato poderá saltar na piscina ou sair da borda e nadar 50 m (cinquenta metros) em nado estilo livre. 13.8.2 No caso de piscina de extensão de 25 m (vinte e cinco metros), na virada, será permitido ao candidato tocar a borda e impulsionar-se na parede (borda). A chegada dar-seá quando o candidato tocar, com qualquer parte do corpo, a borda de chegada. 13.8.3 Será proibido ao candidato, quando da realização do teste de natação: a) apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia; b) parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar; c) dar ou receber qualquer ajuda física; d) utilizar qualquer acessório que facilite o ato de nadar, exceto touca e óculos de natação. 13.8.4 O teste de natação poderá ser realizado em piscina com extensão de 25 m (vinte e cinco metros) ou 50 m (cinquenta metros), a critério exclusivo da Banca Examinadora, sendo a mesma piscina para todos os candidatos. 13.8.5 Para os homens, a performance a ser atingida é de 50 m (cinquenta metros) percorridos em até 1 (um) minuto. 13.8.6 Para as mulheres, a performance a ser atingida é de 50 m (cinquenta metros) percorridos em até 1min10s (um minuto e dez segundos). 13.8.7 Será considerado inapto no teste de natação o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.8.5 (sexo masculino) e 13.8.6 (sexo feminino). 13.8.8 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa;” O agravante-autor argumenta que a sua eliminação do certame, por ter sido considerado inapto na prova de natação, foi ilegal, pois “tendo feito a prova dentro do tempo indicado, seguindo as regras impostas pelo edital, o candidato fica lesado pela conduta meramente arbitrária da banca requerida” (id. 190117553, pág. 9), bem como que não lhe foi disponibilizada a sua ficha individual para ter conhecimento da motivação do ato. Cotejadas as exigências editalícias para a prova de natação com a forma que o agravante-autor narra que a executou na petição inicial, não há prova inequívoca da correção na sua realização, como alega, notadamente diante da afirmação, em mais de uma oportunidade, quanto ao ato de dar “dois toques na borda e o ato de segurar a borda”, conquanto ele afirme que assim procedeu, porque “havia sido permitido conforme informado pela Requerida na realização do teste” (id. 190117553, pág. 9). A questão quanto à correta execução da prova de natação, de acordo com o edital, não está esclarecida e exige a devida elucidação, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Vê-se ainda que, interposto recurso administrativo pelo agravante-autor, foi desprovido pela Banca Examinadora, com a seguinte fundamentação (id. 190117563, pág. 4): “[...] esclarecemos que, após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste NATAÇÃO 50 METROS, estão corretos bem como outros teste, salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados ao candidato no site. Desta forma pode-se observar o desempenho do candidato, sendo que a causa específica cometida pelo candidato consta na ficha individual do mesmo, bem como não teve influencias externas, assim também como a irregularidade apontada pelo avaliador está correta, desta forma, fica este INDEFERIDO mantendo este candidato como INAPTO neste referido teste. Recurso de vídeo: Câmera no 01 e Câmera no 02 Portanto, recurso INDEFERIDO. Atenciosamente, Instituto AOCP” Da motivação acima, extrai-se que houve causa específica cometida pelo candidato, agravante-autor, e que consta da sua ficha individual, assim como que a irregularidade apontada pelo avaliador está correta. O agravante-autor afirma que a sua ficha individual não lhe foi disponibilizada para ter conhecimento da motivação da sua inaptidão no teste. Essa alegação também carece da devida cognição, pois não está clara essa circunstância nos autos. Em conclusão, os elementos do processo até então coligidos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora